Tribunal: TJSP
Processo: 2173698-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento. Argumentos em Primeiro Grau que configuraram pedido de reconsideração da decisão inicial, e que deveriam ter sido oferecidos em Segunda Instância. Preclusão temporal evidenciada.. Proposta de improvimento do agravo.